Tribunal: TJMT
Processo: 1038522-46.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038522-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 977.051.521-34 (APELADO), MAYKON JEAN GONCALVES BERIGO - CPF: 028.900.661-93 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CASSIA PRYSCYLA DE MOURA RIBEIRO - CPF: 818.987.201-00 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), PATRICIA NUNES DO CARMO - CPF: 029.126.991-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de terceiro. Cerceamento de defesa. Prova oral. Audiência de Instrução e Julgamento. Imprescindibilidade para o deslinde da controvérsia no caso concreto. Anulação da sentença.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais do autor na ação de embargos de terceiro, determinando a baixa de restrição judicial sobre veículo, sem a produção de prova oral anteriormente deferida, apesar de requerimento da apelante após problemas técnicos em audiência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização da audiência de instrução e julgamento; (ii) a legitimidade da posse do veículo pelo embargante; e (iii) a comprovação da boa-fé na aquisição do bem.

III. Razões de decidir

3. É pacífica a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas
” (STJ, AgInt no AREsp 1968508/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022).

4. A despeito do problema técnico que impediu a participação da apelante na audiência virtual e do subsequente pedido de redesignação, o juízo de origem proferiu sentença sem permitir a produção da prova oral, anteriormente deferida.

Iv. Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação parcialmente provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória e realização de audiência de instrução e julgamento.

Tese de julgamento: “
Há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas
”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370 e 1.009, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1968508/PE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CASSIA PRYSCYLA DE MOURA RIBEIRO contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
”, ajuizada por RODRIGO ALMEIDA DOS REIS contra a apelante, que acolheu os pedidos iniciais para determinar a baixa da restrição judicial sobre o veículo HYUNDAI VELOSTER, placa EZE8258, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 275682384).

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que foi designada audiência de instrução para o dia 25.10.2023 às 15h00, mas que, apesar de ela e seus advogados terem acessado o link às 14h50 e permanecido aguardando autorização para ingresso na sala virtual até as 15h30, não conseguiram participar da audiência. Afirma que apresentou manifestação com prints comprovando a tentativa de acesso (cf. Ids. nº 132806169 e 132806171), mas o juízo se manteve omisso, julgando o feito antecipadamente sem realizar a instrução probatória necessária.

No mérito, sustenta a inexistência de condição de terceiro do embargante/apelado, argumentando que este participou ativamente de fraude na negociação do veículo. Aduz que o apelado não comprovou a posse legítima ou a propriedade do bem, não demonstrou a boa-fé na aquisição e não apresentou documentos suficientes para comprovar o pagamento do veículo por vias formais. Destaca que o veículo foi apreendido na comarca de Barra do Bugres (Denise-MT) na posse de outra pessoa, e não do embargante. Argumenta que a simples apresentação do DUT (Documento Único de Transferência) não seria suficiente para comprovar a posse legítima, diante da ausência de regularização junto ao órgão de trânsito.

Em contrarrazões, o apelado sustenta, preliminarmente, a inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade, aduzindo que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença de forma específica. No mérito, defende que adquiriu o veículo de boa-fé, mediante transação legítima e formalmente regularizada, com a assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) pela apelante, devidamente reconhecida em cartório. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, argumenta que os prints apresentados não comprovam tentativa válida de participação na audiência dentro do prazo de tolerância estabelecido pelo juízo, além da falta de providências da apelante para comunicar eventuais dificuldades técnicas no momento da audiência.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação interposto por CASSIA PRYSCYLA DE MOURA RIBEIRO contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais da ação de embargos de terceiro ajuizada por RODRIGO ALMEIDA DOS REIS, para determinar a baixa da restrição judicial sobre o veículo HYUNDAI VELOSTER, placa EZE8258.

A controvérsia submetida à apreciação desta instância recursal centra-se, preliminarmente, na alegação de cerceamento de defesa e, no mérito, na discussão acerca da legitimidade da posse do veículo pelo embargante/apelado e na comprovação de sua boa-fé na aquisição do bem.

O cerceamento de defesa, como modalidade de nulidade processual, configura-se quando ao litigante é negado o direito de produzir provas necessárias ao esclarecimento de fatos controversos e relevantes para a solução da lide. O sistema processual brasileiro consagra o princípio da persuasão racional do juiz, mas este não é absoluto, encontrando limites no direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, assegurados pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Extrai-se dos autos que a audiência de instrução foi originalmente designada para o dia 26.09.2023, sendo posteriormente redesignada para 25.10.2023, às 15h00, em razão de requerimento do embargante/apelado que alegou problemas de saúde (cf. Id. nº 130173410). Na data agendada, a apelante e seus advogados afirmam ter acessado o link da videoconferência às 14h50, permanecendo na sala de espera virtual até as 15h30, sem conseguir autorização para participar da audiência, conforme demonstram os prints juntados aos autos (cf. Ids. nº 132806169 e 132806171).

Diante de tal situação, a apelante manifestou-se nos autos relatando o ocorrido e requerendo nova designação de audiência, considerando a imprescindibilidade da produção de prova oral para o esclarecimento dos fatos controvertidos, especialmente no tocante à legitimidade da posse do embargante sobre o veículo e à existência ou não de boa-fé na sua aquisição.

Contudo, o juízo de origem manteve-se silente quanto ao requerimento e proferiu sentença julgando procedentes os embargos, com base apenas nas provas documentais constantes dos autos, sem que houvesse oportunidade para a produção da prova oral anteriormente deferida.

Tal conduta do juízo evidencia nítido cerceamento do direito à prova da apelante, com evidente prejuízo à sua defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
há cerceamento de defesa quando, a despeito de pedido de produção probatória, o magistrado julga de forma antecipada o pedido desfavoravelmente à parte, com fundamento na ausência de provas
” (STJ, AgInt no AREsp 1968508/PE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022).

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. O fato de o juízo ter inicialmente deferido e designado audiência de instrução revela o reconhecimento da necessidade da prova para o deslinde da causa. A posterior omissão em realizar nova designação, após os problemas técnicos relatados, configura violação ao direito à prova, com inegável prejuízo à formação do convencimento judicial.

Registre-se que, em se tratando de embargos de terceiro, a instrução probatória reveste-se de especial importância, sobretudo quando há alegação de fraude na aquisição do bem e questionamento quanto à boa-fé do adquirente. A proteção conferida ao terceiro embargante pressupõe a boa-fé na aquisição, elemento que exige rigorosa análise, especialmente diante de indícios de irregularidade na cadeia possessória do veículo.

No caso em tela, há vários pontos controvertidos que demandam maior esclarecimento mediante instrução probatória adequada: (i) a relação entre o embargante e a pessoa identificada como “Flávio”, que teria intermediado a negociação; (ii) a razão pela qual o veículo foi apreendido na posse de terceira pessoa na comarca de Denise/MT, e não com o embargante; (iii) a forma de pagamento e a efetiva comprovação da quitação do preço; e (iv) o conhecimento prévio pelo embargante de eventuais irregularidades na cadeia negocial.

Ademais, é necessário verificar se o embargante adotou as cautelas mínimas exigíveis de um adquirente diligente, como a consulta a eventuais restrições sobre o veículo e a regularização da transferência junto ao órgão de trânsito.

Portanto, a instrução probatória adequada, com a oitiva das partes e eventuais testemunhas, mostra-se imprescindível para o esclarecimento dos fatos controvertidos e para a formação da convicção judicial acerca da legitimidade do embargante como proprietário do veículo, elemento essencial para o julgamento dos embargos de terceiro.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, e determinar a anulação da sentença proferida nos autos, com fundamento no artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória
para a realização de nova audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025